Tribunal: TJMT
Processo: 1000598-53.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000598-53.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILVAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 816.194.301-00 (RECORRENTE), WILLIAN SANTOS DAMACENO registrado(a) civilmente como WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –CONTRATO DE CONSÓRCIO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – DÉBITOS AUTOMÁTICOS EM CONTA – TESE DE FALHA NA REALIZAÇÃO DO DÉBITO AUTOMÁTICO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE E IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA DE SALDO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA DE SALDO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA DO SERVIÇO – PROVADO DO PAGAMENTO INEXISTENTE – PROVA DOCUMENTAL – ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA PROVIDO E DA PARTE PROMOVENTE DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Em sendo incontroversa a contratação, conforme narrado na inicial, não há como, na sentença, exigir prova da contratação confessada. Diante da alegação de que houve falha na prestação do serviço pela promovida que não efetuou o débito automático da parcela do consorcio, causando a inscrição indevida do nome do consumidor, é ônus deste comprovar a existência de saldo bancário suficiente para compensação do débito.

Não havendo prova do suposto pagamento da dívida, mediante a juntada do extrato bancário a fim de demonstrar a existência de saldo positivo, de rigor a improcedência da pretensão ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, cuja prova não admite inversão do ônus da prova.

Sentença reformada.

Recurso da promovida provido e da parte promovente desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para ratificar a liminar que determinou a baixa da restrição, determinou a restituição simples dos valores pagos pelo consorcio e fixou indenização por dano moral, nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para o fim de ratificar a TUTELA requerida anteriormente; CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante a título de danos morais, a importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais
), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., apartir do evento danoso, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

ACOLHO parcialmente o pedido de DANOS MATERIAIS, e o JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, afim de CONDENAR apenas em sua forma simples a requerida a restituir a quantia
R$ 995,10 (novecentos e cinco reais e dez centavos
), com incidência de correção monetária pelo INPC apartir da sentença e juros de 1% apartir do desembolso .

Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.o 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral (R$ 30.000,00).

Não houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão inicial, pois houve culpa exclusiva do consumidor que não manteve saldo positivo em conta bancária para a efetivação do débito. Alegou que não se trata de negativa de relação, ante a contratação de consórcio, mas averiguação de eventual falha na realização do débito automático, o qual não fora possível ante a falta de saldo bancário.

Sustentou que não há prova, ou seja, não houve a juntada de extrato bancário para comprovar que havia saldo positivo em conta, de modo que inexiste ato ilícito, não havendo, por consequência, dano material e moral a ser indenizado.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso, pois não houve a realização do débito automático, havendo falha na prestação do serviço.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento, conforme relato da inicial, se refere a inscrição indevida nos órgãos de proteção por falha na prestação do serviço, uma vez que a parte promovida não teria realizado o débito automático conforme contratado, o que motivou a restrição do nome da parte promovente.

Embora no relatório da sentença o magistrado tenha feito essas observações, diversamente, julgou o caso como se fosse ausência de prova da contratação, o que não corresponde ao conteúdo do processo. Cito trecho da sentença:

No caso vertente, a requerida limitou-se apenas trazer telas sistêmicas, das cotas dos consórcios do autor; A baixa da restrição no valor R$ 779,88; Não apresentou qualquer documento mínimo para contrapor os argumentos iniciais do autor; Em que pese alegar que os grupos de cotas adquiridas elo autor, estão quitadas e encerradas;

Restou incontroverso a negativação do valor R$ 779,88, em data 25/10/2019, referente a um debito vencido em 15/01/2019. A requerida por sua vez não demonstra a origem do débito negativado;

Neste contexto, caberia à parte reclamada comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, deveria provar a licitude da cobrança por prestação efetiva dos serviços e que não houve falha no serviço oferecido, o que não fez, criando em seu desfavor obrigação de indenizar, já que não justificou ou demonstrou em momento algum o porquê, não apresentaram sequer o contrato de renegociação da dívida, muito menos os comprovantes de pagamento, conforme narrado na exordial;

Ora, desde a inicial houve confissão da contratação de consórcio, porém o consumidor alega que seu nome fora restringido por culpa da promovida, que não realizou o débito automático, na forma contratada. Assim, não há se falar em ausência de prova da origem do débito inscrito, pois havendo negativa de saldo positivo em conta, caberia ao consumidor comprovar a existência de saldo bancário e a efetiva realização do débito.

A prova da existência de saldo em conta é ônus do consumidor, sobre o qual não se admite a inversão do ônus da prova, mesmo porque se trata de informação sigilosa, à qual somente o consumidor possui acesso.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Em sendo incontroversa a contratação, conforme narrado na inicial, não há como, na sentença, exigir prova da contratação confessada. Diante da alegação de que houve falha na prestação do serviço pela promovida que não efetuou o débito automático da parcela do consorcio, causando a inscrição indevida do nome do consumidor, é ônus deste comprovar a existência de saldo bancário suficiente para compensação do débito.

Não havendo prova do suposto pagamento da dívida, mediante a juntada do extrato bancário a fim de demonstrar a existência de saldo positivo, de rigor a improcedência da pretensão ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, cuja prova não admite inversão do ônus da prova.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para julgar improcedente a pretensão, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, revogando-se os efeitos da liminar deferida.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovente e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021